Tribunal: TJSP
Processo: 2181828-26.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. ATO JUDICIAL. Interposição contra v. acórdão proferido pela c. 13a Câmara de Direito Público deste E. TJSP. Falta de interesse processual. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso em que cabe efeito suspensivo. Inteligência do verbete de Súmula no 267 do STF. Petição inicial indeferida.

PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. ATO JUDICIAL. Interposição contra v. acórdão proferido pela c. 13a Câmara de Direito Público deste E. TJSP. Falta de interesse processual. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso em que cabe efeito suspensivo. Inteligência do verbete de Súmula no 267 do STF. Petição inicial indeferida.

PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.